Tribunal: TJDFT
Processo: 0716187-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
1. Para a r. decisão do MM. Juiz que oportunizou ao Ministério Público a formalização do interesse da vítima no prosseguimento da presente ação penal não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno). 2. Investe o reclamante contra a seguinte decisão judicial (ID 16224789, p. 87): “Trata-se de ação penal em que se imputa a LUCAS MATHEUS PONTES TORRES a prática do delito de estelionato. Compulsando os autos, verifico que à época dos fatos em apuração, bem como quando do oferecimento da denúncia e o seu respectivo recebimento, a apuração do crime de estelionato se dava por meio de ação penal pública incondicionada. Ocorre que, com a edição da Lei n. 13.964/2019, a ação penal para apuração do crime de estelionato passou a ser condicionada à representação da vítima, salvo quando esta for a Administração Pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz, o que não é o caso dos autos. Dessa forma e em observância ao princípio da retroatividade benéfica, cuja aplicação no presente feito se deve à Lei n. 13.964/2019, que inseriu o parágrafo 5o no artigo 171 do Código Penal, tornando a ação penal para processamento do crime de estelionato condicionada à representação da vítima, tenho que para o regular prosseguimento do feito faz-se imprescindível a representação do ofendido. Lado outro, é certo que, nos crimes em que se exige a representação das vítimas, não é Poder Judiciário que colhe ou busca a formalização do ato permissivo que confere ao Parquet a legitimidade para propor a ação penal. Desse modo, oportunizo ao Ministério Público a formalização do interesse da vítima no prosseguimento da presente ação penal, a qual deve se dar no prazo decadencial de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 103 do Código Penal, contados da vigência da lei supracitada. Após a manifestação, serão apreciados dos requerimentos de suspensão do processo e de produção antecipada de provas. ”. Efetivamente, a Lei no 13964/2019 acrescentou o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, exigindo a representação da vítima. Sucede que a representação prescinde de formalidades, sendo suficiente que a vítima externe, por ato praticado, a vontade de processar o acusado. No caso, a vítima, além de registrar ocorrência policial, juntou aos autos mídias com mensagens escritas e de áudio para embasar suas declarações (ID 16824788). Ressalta-se, ainda, que, embora a alteração legislativa configure norma processual mista ou híbrida, não trouxe ela qualquer previsão acerca de sua aplicação aos processos em curso, mostrando-se necessário que sejam observados direitos adquiridos processuais constituídos sob a égide da lei anterior, devendo-se atentar para a fase procedimental em que se encontra o feito, se na fase inquisitorial ou instrutória, sendo certo que, uma vez iniciada a ação penal, como no caso, o feito deve prosseguir até a sentença, tornando-se desnecessária a abertura de prazo para a vítima representar (ou ratificar seu interesse) para continuidade do exercício do jus puniendi do Estado, o que, por outro lado, mostra-se imprescindível quando se encontrar o procedimento ainda na fase investigativa. Nesse sentido: "Estelionato. Representação da vítima. Dolo. Princípio da correlação. Palavras das vítimas. 1 - Com a entrada em vigor da L. 13.964/19, conhecida como "Pacote Anti-crime", que introduziu o § 5o ao art. 171 do CP, a ação penal por crime de estelionato passou a ser condicionada a representação da vítima. 2 - A representação não exige rigorismo formal. Basta a manifestação inequívoca da vítima no sentido de que tem interesse seja o autor do crime processado e punido. 3 - Sentença que condenou pelo fato descrito na denúncia não afronta aos princípios da correlação entre acusação e sentença, do contraditório e da ampla defesa. 4 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de estelionato, as palavras das vítimas têm especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo depoimento de testemunha e provas documentais. 5 - O estelionato pressupõe vontade deliberada de, mediante ardil ou fraude, induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita em detrimento alheio. O dolo deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. 6 - A conduta daquele que utiliza associações habitacionais, por meio fraudulento, para auferir vantagem ilícita em prejuízo da vítima, que é induzida e mantida em erro sob promessa de ser contemplada com imóvel habitacional, caracteriza estelionato, e não mero descumprimento contratual. 7 - Apelação não provida." (Acórdão 1232213, 00041950920178070019, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido acórdãos das outras Turmas Criminais desta Corte: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DECISÃO QUE, PARA EXAMINAR A DENÚNCIA, EXIGE TERMO DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. NOTITIA CRIMINIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), introduzido o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato, antes apurado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento, em regra, condicionado à representação da vítima, observadas as exceções da norma. A representação da vítima para a investigação ou deflagração da ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorre quando comparece à delegacia, narra os fatos e aponta o acusado como autor do estelionato, registrando-se a ocorrência e instaurando-se o inquérito policial, tudo em face da notitia criminis. Reclamação cujo pedido se julga procedente, para, revogada a decisão reclamada, determinar que, superada a exigência de representação formal, já manifestado o interesse das vítimas no processamento, examine o MM. Juiz a denúncia como de direito.” (Acórdão 1248197, 07022786320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. 1. Com o advento da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação. 2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e apontou o paciente como autor do estelionato. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1237747, 07042783620208070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Presente, como se vê, a relevância do direito. Inequívoco, outrossim, o perigo na demora, tendo o Juízo a quo condicionado o prosseguimento do processo à formalização do interesse da vítima, sem o que poderá declarar extinta a punibilidade do crime. Defiro a liminar, nos termos do art. 235 do Regimento Interno, e determino a suspensão dos efeitos da decisão impugnada até o julgamento do mérito pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo para cumprimento, remetendo-se cópia dos autos da reclamação e desta decisão, e solicitando-se informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a parte contrária. Decorrido o prazo das informações, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 19 de junho de 2020 Des. Mario Machado Relator